Tribunal: TCU
Processo: 038.491/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor dos Srs. Paulo Rogério de Medeiros Silva, Secretário Municipal de Saúde de Pedreiras - MA entre 19/11/2014 e 10/8/2015, Marcus Henrique Bezerra Pereira, Secretário Municipal de Saúde de Pedreiras/MA entre 31/1/2014 e 18/11/2014, e Alexandre de Sousa Oliveira, coordenador do Fundo Municipal de Saúde entre 3/4/2013 e 13/5/2016, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Pedreiras - MA nos exercícios de 2014 e 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1 excluir da relação processual o Sr. Alexandre de Sousa Oliveira (CPF XXX.348.793-XX); 9.2 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo Rogério de Medeiros Silva (CPF XXX.140.923-XX); 9.3 rejeitar, em parte, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcus Henrique Bezerra Pereira (CPF XXX.587.903-XX); 9.4 julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Rogério de Medeiros Silva (CPF XXX.140.923-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/12/2014 4.000,00 18/12/2014 18.674,36 14/01/2015 6.000,00 27/01/2015 1.984,08 13/02/2015 2.500,00 13/02/2015 2.000,00 31/03/2015 6.000,00 07/05/2015 6.000,00 20/05/2015 6.000,00 10/06/2015 6.000,00 23/07/2015 8.000,00 9.5 julgar irregulares as contas do Sr. Marcus Henrique Bezerra Pereira (CPF XXX.587.903-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/07/2014 1.100,00 29/07/2014 1.100,00 13/08/2014 1.100,00 09/10/2014 62.591,84 21/10/2014 3.189,00 03/11/2014 1.459,00 06/11/2014 5.000,00 11/11/2014 1.400,00 11/11/2014 1.330,00 13/11/2014 4.000,00 14/11/2014 5.056,57 9.6 aplicar individualmente ao Sr. Paulo Rogério de Medeiros Silva (CPF XXX.140.923-XX) e ao Sr. Marcus Henrique Bezerra Pereira (CPF XXX.587.903-XX) a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.9 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos responsáveis.